Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720235-74.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUMBIA CONSTRUCOES LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, COLUMBIA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (ID 35470163). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator